Tribunal: STF
Processo: HC 204699
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar contra decisão Monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia.
    Aduz o impetrante que “esta Suprema Corte reafirmou orientação jurisprudencial no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal, aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 
    Afirma que “há situações de flagrante constrangimento ilegal que este e. Supremo Tribunal Federal tem concedido Habeas Corpus de ofício para sanar ilegalidades, ponderando o valor da liberdade individual em detrimento do formalismo exacerbado, deixando-se guiar pelo senso de Justiça.”
    Requer seja restabelecida a liberdade do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    O Plenário deste Supremo Tribunal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.
    Na espécie, o impetrante manejou o HC 204.326/AC contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 145.630, da qual cabe agravo regimental.
    A Ministra Cármen Lúcia registrou que não há teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão de instância. Destacou trechos do decreto prisional, segundo o qual “o crime imputado é grave e afetou consideravelmente a comunidade local, uma vez que se trata, em tese, de homicídio de uma mulher, que não teve a chance de se defender, uma vez que teve a vida acabada por conta de uma disputa de ‘racha’ entre os veículos conduzidos pelos representados.”
    Consta dos autos que “Na manhã do dia 06.08.2020, em via pública, a vítima Jonhliane Paiva de Lima, que estava conduzido sua motocicleta em situação regular, foi atingida pelo veículo BMW, conduzido pelo representado Ícaro, que estaria disputando corrida com o representado Alan, que conduzia o veículo novo fusca.”
    O paciente teria se evadido sem prestar qualquer socorro à vítima.
     Consta dos autos, ainda, que “Hatsue Said Caruta Tanaka (pp. 47/49), namorada do representado Ícaro, confirmou que ingeriram bebida alcoólica na festa e que saíram por volta das 06h00 do dia 06/08/2020, sendo que o representado estava conduzindo o veículo BMW.”
    Como se vê, o paciente, sob influência de álcool, conforme o impetrante assume, conduzia seu veículo em alta velocidade quando ceifou a vida de uma motociclista e abandonou seu veículo para dificultar as investigações, conforme se observa do relatório de investigação policial. (eDOC 4, p. 24-25)
    Deve ser mantida a prisão preventiva para o bom andamento da instrução processual e o acautelamento da ordem público, sob concreto risco com o estado de liberdade do paciente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. (art. 21, 1º, RISTF)
    Publique-se. Dê-se ciência à Ministra Cármen Lúcia e ao Relator do RHC 145.630, em trâmite no STJ.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente